Tribunal: TJPA
Processo: 0011772-56.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011772-56.2020.8.14.0401

APELANTE: KARINA CHAGAS ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA.

NULIDADE. ILEGALIDADE DENUNCIA ANONIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância, sendo
permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial ou consentimento do morador, conforme art.
5º
,
XI
,
não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de apelação penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, que condenou
Karina Chagas Alencar
, pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprido em regime inicial aberto.

Extrai-se da denúncia que (textuais):

“No dia 05/08/2020, por volta das 11h45min (BOP à fl. 31 dos autos do inquérito policial), os policiais civis João Gildo Paz Martins, Manoel Maria Amaral Borges e Jose Nazareno da Silva Sena realizavam diligências, quando receberam uma ligação anônima de número não identificado, informando que na passagem Fábio, em uma vila de quitinetes denominada Vila Isabel, quarto 20, no segundo andar, uma mulher de nome KARINA estava comercializando produto entorpecente juntamente com outros elementos.

Os agentes da lei diligenciaram e se deslocaram até o referido imóvel. Ao chegarem, identificaram-se como policiais civis e perceberam o nervosismo das pessoas presentes no local. Diante disso, iniciaram uma revista no focal e de imediato foi encontrado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Após, perguntaram a denunciada, posteriormente Identificada como KARINA CHAGAS ALENCAR, sobre seu documento de identificação, tendo ela respondido que estava no primeiro andar. Ato contínuo, foram para o local e, lá chegando, encontraram um nacional que aparentou nervosismo ao ver os policiais, porém autorizou a entrada no imóvel. No Interior da quitinete foram encontradas 85 (oitenta e cinco) "petecas" (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como "MACONHA", pesando no total de 43,1g (quarenta e três gramas e trezentos miligramas). A denunciada, que mora no local, assumiu a propriedade das substâncias e confessou que vendia o entorpecente; bem como afirmou que os dois homens que estavam dentro da quitinete, depois identificados como RAMON SILVA DA SILVA e GABRIEL REIS BARROS, eram colegas dela e não tinham envolvimento com as substâncias. A testemunha RAMON SILVA DA SILVA declarou que havia acabado de chegar do distrito de Mosqueiro e foi até a casa de KARINA CHAGAS ALENCAR, uma vez que não tinha para onde ir por já ser muito tarde. Afirmou que não sabia que havia droga no local e disse que não faz uso de drogas e entorpecentes. Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e a denunciada conduzida até a seccional da Marambaia. Em seu interrogatório policial, KARINA CHAGAS ALENCAR ratificou os depoimentos dos policiais civis ouvidos no inquérito policial. Assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou a denunciada, com espeque no art. 33, "caput, da lei 11.343/2006, consoante fl. 34 dos autos do inquérito policial.”

A denúncia foi recebida em 29/04/2021 (ID 28125119) e após tramitação regular a apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformada com o
decisum
condenatório a apelante manejou recurso pleiteando, preliminarmente, o acolhimento da nulidade de produção de provas, referente à denúncia anônima e inviolabilidade de domicílio, requerendo sua absolvição em razão da ilicitude da prova obtida (ID 10772152).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo

conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 10772168).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11023038).

Os autos foram revisados. É o relatório
, com intenção de inclusão em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa objetiva a nulidade processual e a consequente absolvição da ré, sob alegação de ilegalidade da denúncia anônima e da invasão de domicílio sem ordem judicial. Em que pesem os argumentos recursais, esses pedidos não devem ser acolhidos.

Extrai-se dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais que, logo após a denúncia anônima noticiando que a apelante estava traficando entorpecentes, foram até o local apontado, identificaram-se como policiais civis e lá perceberam o nervosismo das pessoas presentes no local, conforme descrito na denúncia.

Ato contínuo, iniciaram uma revista no local e de imediato foi encontrado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Após, perguntaram a apelante, sobre seu documento de identificação, tendo ela respondido que estava no primeiro andar.

Lá chegando, encontraram um nacional que aparentou nervosismo ao ver os policiais, porém autorizou a entrada no imóvel. No Interior da quitinete foram encontradas 85 (oitenta e cinco) "petecas" contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como "MACONHA", pesando no total de 43,1g (quarenta e três gramas e trezentos miligramas), sendo verídica as denúncias recebidas pela autoridade policial.

Em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (grifei)

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância.
Desse modo, diante do estado de flagrância é permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTIGOS 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como o crime de porte ilegal de arma de fogo é permanente, sua consumação e, consequentemente, o estado de flagrância, se prolongam no tempo. Assim, havendo flagrante delito, o princípio da inviolabilidade do domicílio - que não é absoluto - fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. No caso dos autos, os policiais receberam denúncia anônima com informações precisas sobre a localização das armas de fogo, tanto assim que as localizaram enterradas no local informado, tendo o réu admitido a sua propriedade. Diante de tais circunstâncias, restou configurada a atuação idônea dos policiais, sendo inviável a acolhida da tese de prova ilícita. (...). (Acórdão n.584372, 20100410114856APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/05/2012, Publicado no DJE: 09/05/2012. Pág.: 245)

NULIDADE - Prova ilícita - Alegação de que as provas foram obtidas por meio ilícito consistente na invasão do domicílio - Descabimento - Hipótese de flagrante, que o próprio texto constitucional excepciona - Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA- Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RJ. Desprovimento. (TJ-SP - APL: 990100151398 SP, Relator: Ericson Maranho, Data de Julgamento: 21/10/2010, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826 /2003).

APREENSÃO

DA ARMA EM

RESIDÊNCIA

SEM

MANDADOJUDICIAL
. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA

BUSCA

E

APREENSÃO
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA

APREENSÃO

DA ARMA. EXAME PERICIAL. NULIDADE OU AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal não proíbe a entrada em casa alheia, ainda que durante a noite, quando houver caso de flagrante delito, caracterizado nos casos de crimes permanentes, como Possuir, deter, portar, ter em depósito, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando se poderá efetuar

busca

e

apreensão
, conforme preceituado no art. 5º , inciso XI , da CF , abaixo transcrito. 2. In casu, além de não restar comprovada a

busca

e

apreensão

alegada pela defesa, os policiais apenas fizeram diligências para apreender a arma, que sabiam antecipadamente, estar na

residência
do Sr. José Paixão da Silva, portanto, desnecessário se fazia a expedição de
mandado

de

busca
. [...] 6. Apelação Criminal conhecida e improvida. Decisão unânime.

TJPI – AP APR 00000663620098180115 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara Especialidade Criminal - Julgado em 08/10/2014.

No presente caso, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que tinham o dever de verificar a veracidade da denúncia que confirmou a ocorrência de trafico entorpecente. Desta forma rejeito a preliminar.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois não logrou êxito em comprovar suas alegações, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao recurso e

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/11/2022